Tribunal: TJMT
Processo: 1009897-11.2021.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009897-11.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSIVAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 021.295.431-89 (EMBARGANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – TABELA DA OAB – MERA REFERÊNCIA NA FIXAÇÃO – CARÁTER NÃO VINCULATIVO – ART. 85, §8o-A, DO CPC – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A tabela da OAB não tem caráter vinculativo na fixação dos honorários sucumbenciais por equidade; serve apenas de referência.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação.

O embargante aduz que o montante fixado para os honorários advocatícios é irrisório e deveria corresponder, no mínimo, ao constante da tabela da OAB, “
que, atualmente, perfaz o valor de R$ 9.515,82”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O § 8o-A do art. 85 do CPC, recentemente incluído pela Lei n. 14.365, de 2022, enuncia que, “
Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior
”.

Para o arbitramento da verba honorária, mesmo que por equidade, deve-se atentar aos critérios elencados no §2o do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

A Tabela da OAB serve apenas como indicativo a ser observado, sem força vinculativa, diante da necessidade de valoração equitativa mediante exame das especificidades de cada caso concreto.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB NÃO VINCULATIVA. OBSERVÂNCIA LITERAL AFASTADA. VIOLAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se conhece do recurso no que toca ao pedido de inversão da sucumbência, porquanto vencedor o autor no pleito. 2. A adoção da Tabela de Honorários da OAB para fixação de valores de honorários sucumbenciais equitativos, na forma do disposto no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, conduz à violação da proporcionalidade, acesso à justiça e enriquecimento ilícito, quando o valor da tabela é muitas vezes superior ao valor da causa, do proveito econômico ou da condenação. 3. A Tabela de Honorários da OAB é ato infralegal e não vincula o juiz, de modo que a sua observância literal, no caso, deve ser afastada. 4. Reformada a sentença para fixar honorários equitativos no valor de R$ 1.000,00, considerando que inestimável, neste momento, o proveito econômico obtido na ação de exibição de documentos, além de que a causa não guarda grande complexidade e não exigiu significativo trabalho do advogado, haja vista que as pretensões autorais sequer foram combatidas pelo réu. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
”. (TJDF 0736967-62.2022.8.07.0001 1787140, relator Robson Barbosa de Azevedo, julgamento em 16-11-2023, 7a Turma Cível, publicação em 27-11-2023).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARGUMENTO DE QUE O ACÓRDÃO NÃO APLICOU O VALOR MÍNIMO PREVISTO NA TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, EM INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL CONTIDO NO ARTIGO 85, § 8o-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DE SE PREVALECER O ENTENDIMENTO DE QUE O JUIZ NÃO ESTÁ ADSTRITO À APLICAÇÃO VINCULADA AOS VALORES RECOMENDADOS PELA TABELA DA OAB. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. QUESTÃO JURÍDICA PREQUESTIONADA PARA EFEITO DE ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
”. (TJSP, EMBDECCV 10105354820228260309, Jundiaí, relator Alberto Gosson, julgamento em 25-4-2023, 22a Câmara de Direito Privado, publicação em 25-4-2023).

Nestes autos, como o valor da causa é baixo (R$1.222,64), os honorários advocatícios foram estabelecidos em R$2.000,00, com amparo no §8o do art. 85 do CPC. O embargante afirma que tinham de ser fixados em R$9.515,82, conforme a Tabela da OAB.

Contudo, levando em conta as particularidades desta lide, esse montante seria excessivo para o trabalho desenvolvido e, além disso, muito superior ao proveito econômico obtido pelo autor.

Logo, a quantia arbitrada não comporta alteração, e não há no aresto nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024